Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0723683-78.2022.8.07.0003 Apelante Banco Itaucard S.A. Apelado Edmar Barbosa Rocha Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença (Id 40604058) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo apelante em desfavor de Edmar Barbosa Rocha, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do não cumprimento pelo requerente da determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC. Condenou o banco autor ao pagamento das despesas processuais, sem honorários advocatícios. Em razões recursais (Id 40604160), o apelante requereu, em suma, o conhecimento e provimento do recurso “com a anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao Juízo ‘a quo’, para o regular prosseguimento do feito, caso não tenha havido ainda o Juízo de retratação”. Preparo recolhido (Ids 40604161 e 40604162). Sem contrarrazões. Em 18/11/2022 o apelante requereu (Id 41454824) a “BAIXA dos presentes autos, visando a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca”. É o relato do necessário. Decido. Recebo a presente petição como pedido de desistência do recurso pelo apelante. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora